Tribunal: TJSP
Processo: 2004304-71.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Anulatória de Débito Fiscal – ISS de construção civil – Decisão agravada que denegou a tutela de urgência – Pretensão liminar à suspensão da exigibilidade da cobrança, que se valeu de base de cálculo fictícia ou presumida ("pauta fiscal") para estipular o valor do imposto devido – Presença dos requisitos do art. 300 do CPC – Ilegalidade da utilização, pelo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Anulatória de Débito Fiscal – ISS de construção civil – Decisão agravada que denegou a tutela de urgência – Pretensão liminar à suspensão da exigibilidade da cobrança, que se valeu de base de cálculo fictícia ou presumida ("pauta fiscal") para estipular o valor do imposto devido – Presença dos requisitos do art. 300 do CPC – Ilegalidade da utilização, pelo Fisco, da "pauta fiscal" quando ausentes as hipóteses do art. 148 do CTN – Jurisprudência desta E. Corte e do E. STJ – Decisão reformada – Recurso provido.